Tribunal: TJPA
Processo: 0887266-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887266-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ADRIANNE DA SILVA ZIFIRINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDUCATRAN CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0887266-29.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: ADRIANNE DA SILVA ZIFIRINO

RECORRIDO: EDUCATRAN CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Curso de formação de condutores. Falha na prestação de serviço reconhecida. Ausência de comprovação de dano moral. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por aluna de centro de formação de condutores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, limitando-se à confirmação da tutela de urgência para realização de aulas práticas de direção e agendamento de exame prático, sem, contudo, acolher o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a falha na prestação de serviço por parte do centro de formação de condutores, já reconhecida na sentença, é suficiente para ensejar condenação por danos morais;
(ii) a frustração da expectativa contratual e os transtornos alegados pela parte autora, como deslocamentos, angústia e perda de tempo útil, caracterizam efetiva violação à esfera extrapatrimonial a justificar reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera frustração contratual ou falha pontual na prestação de serviço, ainda que reconhecida judicialmente, não enseja automaticamente a obrigação de indenizar por danos morais.

4. A reparação moral exige demonstração de abalo concreto e relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da parte lesada, o que não se verificou no caso em apreço.

5. A concessão da tutela de urgência foi suficiente para restaurar o equilíbrio da relação contratual e compelir a empresa à prestação devida, sem que se evidenciasse, nos autos, qualquer circunstância excepcional a agravar sobremaneira a esfera íntima da consumidora.

6. A invocada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, embora reconhecida por parte da doutrina, não dispensa, em hipóteses como a dos autos, a comprovação do dano extrapatrimonial efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

A caracterização do dano moral em relações de consumo exige a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do consumidor, não sendo suficiente a constatação da falha na prestação de serviço para, por si só, ensejar a indenização.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica de forma automática, devendo a parte demonstrar que a perda de tempo útil extrapolou os limites do mero aborrecimento e atingiu sua dignidade de forma significativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0887266-29.2022.8.14.0301; Recorrente: ADRIANNE DA SILVA ZIFIRINO; Recorrido: EDUCATRAN CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ADRIANNE DA SILVA ZIFIRINO em face da sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada contra EDUCATRAN CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se à confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida (id 10763759), sem condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida reconheceu a revelia da ré e confirmou os efeitos da tutela de urgência, para compelir a requerida a: (i) reagendar e ministrar 1 (uma) aula prática de motocicleta e 20 (vinte) aulas práticas de direção de veículo automotor, conforme disponibilidade da autora; e (ii) providenciar o agendamento do exame prático de direção veicular junto ao DETRAN. Entretanto, afastou a pretensão indenizatória a título de danos morais, por entender que não restaram devidamente comprovados.

Em suas razões recursais (id 19607002), a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a falha na prestação dos serviços pela apelada é incontroversa, tendo sido inclusive reconhecida na sentença; (ii) restaram demonstrados os prejuízos de ordem extrapatrimonial, tendo a autora suportado diversos desgastes emocionais, perda de tempo útil, frustração de expectativas e custos adicionais com deslocamentos, o que configura violação à dignidade do consumidor, devendo ser aplicada a Teoria do Desvio Produtivo; (iii) o dano moral é in re ipsa e independe de demonstração específica do prejuízo, sendo presumível diante da omissão da requerida. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Não constam nos autos contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da sentença que, embora tenha reconhecido a revelia da parte ré e confirmado a tutela de urgência,
indeferiu o pleito de indenização por danos morais
formulado pela parte autora.

A controvérsia posta nos autos decorre de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre a recorrente e a empresa apelada, objetivando a formação da autora como condutora de veículos automotores nas categorias A e B. Alega-se que, embora concluído o curso teórico, a recorrente não conseguiu, em tempo hábil, agendar e realizar todas as aulas práticas de direção junto à autoescola, situação que culminou na necessidade de intervenção da Defensoria Pública e no ajuizamento da presente ação.

O juízo de primeiro grau, ao examinar os autos, reconheceu a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para assegurar à autora a realização das aulas remanescentes e o agendamento do exame prático, nos moldes do que fora contratado. Todavia,
não vislumbrou, na espécie, a caracterização de dano moral indenizável
, entendendo que a conduta da ré, embora censurável, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Com o devido respeito às razões recursais,
entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

O
mero descumprimento contratual ou falha pontual na prestação de serviço,
ainda que se reconheça a existência de incômodos e transtornos à parte contratante,
não enseja automaticamente o dever de indenizar por danos morais
. Para tanto, exige-se demonstração de efetivo abalo à esfera íntima do consumidor, o que, no presente caso, não se verificou.

A recorrente, embora tenha demonstrado a dificuldade no agendamento de aulas práticas,
obteve tutela jurisdicional para compelir a parte ré ao cumprimento do pactuado
, o que por si só reflete a ausência de qualquer situação excepcional que tenha vulnerado a dignidade da autora de forma grave e intolerável.

Ressalte-se que os
danos morais não se presumem em situações como a presente
, sendo imprescindível que se comprove violação concreta e relevante aos direitos da personalidade — o que não se observa.

A invocada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, embora já acolhida pela doutrina e por alguns tribunais,
não se aplica de forma automática a toda e qualquer controvérsia contratual
, sendo igualmente exigível a demonstração de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não se evidenciou de forma robusta nos autos.

Dessa forma, embora reprovável a conduta omissiva da empresa recorrida,
não se configura, na hipótese, situação apta a ensejar reparação por dano moral
, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025